Tribunal: STF
Processo: RE 1535547
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional. Ação de reintegração de posse. Invasão de faixa de domínio destinada a exploração de atividade ferroviária mediante concessão do poder público. DNIT e ANTT. Ausência de interesse. Competência da Justiça Estadual. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Para divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 /STF.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.